Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM DA REGRA DO ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ.
Condenado aprovado em duas das cinco áreas de conhecimento do ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio. Defere-se a remição da pena em virtude de aprovação no ENEM, ainda que parcial, tendo em vista a finalidade ressocializadora da pena, servindo tal medida como recompensa e estímulo ao estudo. Interpretação analógica in bonam partem da regra do art. 126 da LEP. Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Recurso de agravo provido.